Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700988-22.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. APELADO: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A apelação interposta por Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncologicos Ltda., em 11.10.2021 (id 30911004), foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal. A apelante juntou aos autos o comprovante de recolhimento datado de 29.7.2021. Verifica-se, inclusive, que o pagamento da despesa processual ocorreu neste dia, isto é, em data anterior à interposição do recurso (id 30911005 e 30911006). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, dispõe que O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Após, intime-se o Distrito Federal apelante para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, sobre as preliminares formuladas nas contrarrazões (id 30911016), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator